Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-28.2020.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002117-28.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CINTRA DO NASCIMENTO - CPF: 006.612.163-90 (RECORRENTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.149.981/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002117-28.2020.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002117-28.2020.8.11.0045

Recorrente
:
Maria de Fatima Cintra do Nascimento

Recorridos:
GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu o processo por ausência de bens penhoráveis, após o esgotamento dos meios executórios disponíveis e diante da inércia da parte autora no procedimento executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em análise:

(i) verificar se houve efetivo esgotamento dos meios executórios antes da extinção do feito;

(ii) analisar a legalidade da extinção do processo diante da ausência de manifestação da exequente após intimação regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis encontra respaldo no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, desde que esgotadas as tentativas razoáveis de localização patrimonial.

No caso concreto, a exequente foi regularmente intimada para manifestar-se sobre o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ter sido apresentado de forma genérica e sem fundamentação.

Apesar disso a parte credora, manteve-se absolutamente inerte, sendo a sentença proferida após a preclusão do prazo.

A alegação de ausência de esgotamento das diligências foi suscitada somente após a extinção do feito, configurando tentativa de reverter os efeitos de sua própria omissão processual.

A responsabilidade do juízo não inclui agir de ofício em substituição à parte inerte, sobretudo após o contraditório ter sido garantido e não exercido. A extinção, portanto, não viola o devido processo legal e representa o encerramento legítimo da execução frustrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, quando a parte exequente, regularmente intimada para complementar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, permanece inerte e não apresenta novos elementos ou diretrizes executórias antes da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, artigo 53, §4º e artigo 55;

Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, §5º;

Código de Processo Civil, artigos 6º, 10 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1014526-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002117-28.2020.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002117-28.2020.8.11.0045

Recorrente
:
Maria de Fatima Cintra do Nascimento

Recorridos:
GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria de Fatima Cintra do Nascimento.

Ação:
Cumprimento de Sentença de ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais e materiais.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde/MT.

Sentença
(
Id
. 303981458): julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do disposto no art. 53 da Lei 9.099/95, pela inexistência de bens a serem penhorados
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303981459)
:

requer a reforma da sentença para afastar a extinção e busca dar continuidade nas tentativas de execução do crédito obtido em fase de conhecimento.

Contrarrazões
:

Não

apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002117-28.2020.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002117-28.2020.8.11.0045

Recorrente
: Maria de Fatima Cintra do Nascimento

Recorridos:
GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que a parte recorrente obteve sentença favorável em demanda consumerista ajuizada em face da empresa GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME, em razão de falha na prestação de serviço quanto à aquisição de pacote de viagem e transporte aéreo.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente solicitou diligência junto ao sistema SISBAJUD, tendo sido infrutífera.

Em seguida o juízo intimou a credora para se manifestar, momento no qual a parte autora apresentou as seguintes solicitações:

Como se observa, a autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sem, contudo, apresentar fundamentação fática ou jurídica, tratando-se de pedido genérico.

O juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração e intimou a parte autora, em 19/02/2025, para se manifestar no prazo de cinco dias. Entretanto a parte credora permaneceu inerte.

Diante da inércia da credora, em 07/07/2025, foi proferida sentença de extinção do feito, com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, sustentando, que a extinção foi prematura.

Contudo, a alegação de ausência de esgotamento dos meios executórios não merece acolhimento, tendo em vista que a exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem embasamento técnico ou fático, conforme supra mencionado.

Ademais, a parte autora, após ter sido intimada para se manifestar e dar prosseguimento na execução manteve-se inerte, somente se insurgindo após a sentença de extinção, prolatada cinco meses após o decurso do prazo concedido pelo juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Cabe à parte exequente o ônus de impulsionar a execução e fornecer os elementos necessários à sua efetividade, especialmente em situações em que se pretende responsabilizar sócios ou terceiros, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista a distribuição probatória prevista no art. 373, I do Código de Processo Civil.

A jurisprudência majoritária e a doutrina indicam que a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que possível sob a ótica da teoria menor nas relações de consumo, não é automática, devendo ser especificamente fundamentada e adequadamente instruída.

A ausência de diligência da parte exequente e sua inércia processual após regular intimação impedem a reativação do feito por meio de recurso que visa corrigir aquilo que resultou de sua própria inércia.

A prestação jurisdicional observou o devido processo legal, não havendo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou à efetividade processual. Eventuais falhas na estratégia de cumprimento da sentença não podem ser imputadas ao juízo, tampouco ensejam a nulidade da sentença que apenas reconheceu a ineficácia objetiva da execução diante do esgotamento das medidas legais disponíveis e da inércia da parte interessada.

Dessa forma, não restando comprovada nenhuma circunstância que impedisse a extinção do feito, e tendo sido regularmente intimada para suprir a deficiência processual sem qualquer providência, deve ser mantida a sentença de extinção do processo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
INÉRCIA
DO EXEQUENTE.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo de
execução
, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, determinando, ainda, a expedição de certidão de crédito. O recorrente sustenta que a
extinção
do processo foi prematura e requer a suspensão da
execução
, alegando adoção de medidas efetivas para localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
extinção
do processo executivo, no âmbito dos
Juizados

Especiais
Cíveis, diante da inexistência de bens penhoráveis e da
inércia
do exequente quanto à indicação de outros meios de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no âmbito dos
Juizados

Especiais
, amparada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 76 do FONAJE, autoriza a
extinção
do processo de
execução
quando, esgotadas as diligências razoáveis e sendo inertes as partes, não forem localizados bens passíveis de penhora.
Foram efetivadas buscas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o exequente, embora intimado, deixou de indicar outros bens, não havendo, portanto, como atribuir ao Poder Judiciário a obrigação de prosseguir de ofício com diligências adicionais.

A suspensão da
execução
, como pretendido pelo recorrente, não se coaduna com os princípios que regem os
Juizados

Especiais
,
especialmente
os da celeridade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incabível a manutenção indefinida de processos inertes.

A extinção do feito não acarreta a extinção da obrigação material, sendo assegurada ao credor a obtenção de certidão de crédito para inscrição em cadastros restritivos ou futura reativação do cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais é válida quando frustradas diligências para localização de bens penhoráveis e o exequente, regularmente intimado, permanece inerte.
2. A suspensão do processo executivo, em tais hipóteses, não se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.
A expedição de certidão de crédito é medida cabível após a extinção, conforme previsto no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 76 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 53, § 4º; CPC, arts. 517, 828 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009786-57.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025; TJMT, N.U 1026479-58.2022.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 29.09.2023, DJE 29.09.2023; Enunciados 76 e 161 do FONAJE. (N.U 1014526-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença ou em violação ao contraditório, considerando que a extinção do feito decorreu de forma regular e devidamente motivada, após a inércia da parte exequente em promover a complementação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

A pretensão recursal de continuidade da execução, formulada apenas após a prolação da sentença, não encontra respaldo legal, porquanto busca reverter os efeitos de sua própria inércia processual.

O juízo de origem, ao proferir sentença com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, atuou em estrita observância aos princípios da legalidade, da celeridade e da efetividade processual, uma vez que todas as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas e não foram apresentadas novas medidas ou providências pela parte exequente dentro do prazo estipulado.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e a responsabilidade processual atribuída à parte na condução da execução, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, diante da ausência de pressupostos para seu prosseguimento e da falta de diligência da parte interessada.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025